Tribunal: TCU
Processo: 043.139/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2136/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.139/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Signori (XXX.206.090-XX); Antonio Thereza Filho (XXX.055.478-XX); Bernardo Augusto de Souza (XXX.366.540-XX); Carlos Alberto Giorgi (XXX.287.479-XX); Carlos Henrique Coelho de Oliveira (XXX.524.556-XX); Jesus Mendes de Carvalho (XXX.467.888-XX); Jose Francisco da Silva Burak (XXX.126.839-XX); Marcelo Carvalho Vilela (XXX.415.821-XX); Maura Massago Cumagay (XXX.442.848-XX); Thiago Francisco Ferreira Costa (XXX.241.981-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.